Tribunal: TJMT
Processo: 0001503-85.2015.8.11.0022
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001503-85.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito, Resistência, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 065.331.431-07 (APELADO), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO COM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO
, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEADA CONDENAÇÃO – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
.

A pena máxima prevista para a punição da conduta imputada no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003 é de 4 anos de reclusão, regulando-se a prescrição, em virtude disto, pela norma inscrita no art. 109, IV, do Código Penal, na qual o prazo deve ser reduzido pela metade em razão da incidência da regra do art. 115 do Estatuto Penal, resultando no lapso de temporal de 4 anos.

Considerando-se que o apelado foi absolvido e a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, porquanto o último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, transcorridos hoje mais de 4 anos desde então, operou-se a prescrição em abstrato da pretensão punitiva, impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Inexistindo lastro probatório judicial apto a embasar a condenação do acusado pelo crime a si imputado, por não ter sido comprovada a sua autoria, correta se afigura a sentença recorrida, que, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
, absolveu o apelado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n. 1503-85.2015.811.0022, que julgou improcedente a denúncia para absolver
Lucas Almeida da Silva
, da prática dos delitos tipificados no art. 311,
caput
, do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003 (Id. 96707518, pp. 164-166).

Inconformado com os termos da sentença, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão para que o recorrido seja condenado pelos delitos acima mencionado, sustentando que a materialidade e autoria delitiva ficou comprovada no caso vertente (Id. 96707518, pp. 172-180).

Nas contrarrazões de Id. 96707518, pp. 185-197, a defesa do apelado rechaça a tese deduzida pelo Ministério Público, requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id. 110839955, pp. 1-13).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA

Inicialmente, impende salientar que segundo Cezar Roberto Bitencourt
“denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe pena concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal”
(
in
Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 11a ed. 2007, p. 718). Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Perlustrando detidamente os autos, observei que o apelado foi absolvido pelo juízo de origem referente aos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ilícitos tipificados, respectivamente, no art. 311,
caput
, do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003.

No caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato com relação ao
delito descrito no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003
, motivo pelo qual deve ser,
de ofício
, declarada extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, necessário destacar que o sistema penal vigente apregoa que a extinção da punibilidade, no caso de concurso de crimes, deve ser aferida com supedâneo na pena impingida para cada delito separadamente, não se computando o acréscimo decorrente da somatória das reprimendas, conforme previsão expressa do art. 119 do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”

É cediço que a prescrição
in
abstrato
“considera a pena máxima do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional [...]”
(STJ,
HC
n. 422.323/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.6.2019).

O crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, contempla pena que varia de 2 a 4 anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Acontece que o apelado contava com 20 anos de idade na data do cometimento do delito, conforme consta da sua qualificação (Id. 96707518, p. 40), de modo que é caso de aplicação da regra do art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, 4 anos.

No caso, a denúncia foi recebida em 30.3.2016 (Id. 96707518, p. 54).

A sentença foi prolatada em 1o.8.2019; contudo, por ser absolutória, não interrompe o prazo prescricional. Confira-se:

“(...) O marco interruptivo do acórdão condenatório que reforma sentença absolutória é a data da sessão do julgamento realizado no Tribunal de origem, conforme precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 811.557/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.8.2018).

Entre o recebimento da denúncia (30.3.2016) e a presente data,
transcorreram mais de 4 anos
, portanto o reconhecimento da prescrição é impositivo.

Saliento que o fato de o Ministério Público ter recorrido não obsta o reconhecimento da prescrição penal, uma vez que esta se deu com base na pena máxima em abstrato.

Com tais considerações, declaro,
de ofício
, a extinção da punibilidade de
Lucas Almeida da Silva
, pela ocorrência da prescrição em abstrato quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003) descrito na exordial acusatória, ficando prejudicado o recurso ministerial.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
FATO 01 – DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR:

No dia 20 de setembro de 2015, por volta das 06h:30min, neste município de Pedra Preta/MT, o denunciado
LUCAS ALMEIDA DA SILVA
foi flagrado após ter adulterado sinal identificador do veículo automotor Honda CG, cor verde, placa KAA 2948.

Consta dos autos, que na data do fato, investigadores da Polícia Civil realizavam diligências, ocasião em que verificaram a motocicleta supracitada sendo conduzida pelo denunciado, o qual, ao visualizar os Policiais, empreendeu fuga, sendo perseguido pelos milicianos.

Afere-se que o denunciado abandonou a motocicleta, sendo esta apreendida pelos Policiais que constataram que a placa havia sido adulterada, de KAA-2948 para KAA-2848.

Inquirido, o denunciado afirmou ser o proprietário da motocicleta.

FATO 02 – DO PORTE DE ARMA:

No dia 20 de setembro de 2015, neste Município de Pedra Preta, o denunciado
LUCAS ALMEIDA DA SILVA
portou arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 05/06.

Consta que na data mencionada, ao ser abordado pelos Policiais Civis, o denunciado empreendeu fuga na motocicleta declinada no Fato 01, e durante a perseguição, sacou uma arma de fogo, efetuando vários disparos contra a viatura, logrando êxito na fuga.

Instado, o denunciado confessou que na data dos fatos portava arma de fogo.

FATO 03 – DA RESISTÊNCIA:

No dia 20 de setembro de 2015, por volta das 06h:30min, neste município de Pedra Preta/MT, o denunciado
LUCAS ALMEIDA DA SILVA
opôs-se à execução de ato legal mediante violência.

Segundo apurado, na data dos fatos, Policiais Civis tentaram abordar o denunciado, que conduzia a motocicleta declinada no Fato 01, no entanto, este empreendeu fuga, sendo perseguido pelos milicianos e durante a perseguição, o denunciado jogou o capacete contra a viatura, bem como sacou uma arma de fogo, efetuando vários disparos contra os Policiais.

FATO 04 – DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO:

No dia 20 de setembro de 2015, nesta cidade de Pedra Preta/MT, o denunciado
LUCAS ALMEIDA DA SILVA
, conduziu a motocicleta Honda CG, cor verde, placa KAA 2948, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Segundo apurado, na data dos fatos, Policiais Civis tentaram abordar o denunciado, que conduzia a motocicleta declinada no Fato 01, sem a devida habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, no entanto, este empreendeu fuga, acelerando a motocicleta em alta velocidade (...)”
(Id. 96707518, pp. 1-3).

Após o deslinde da instrução processual, o acusado foi absolvido dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ilícitos tipificados, respectivamente, no art. 311,
caput
, do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No presente apelo interposto, o Ministério Público estadual busca a condenação do apelado pelos delitos acima mencionados, porquanto, sob sua ótica, as provas produzidas ao longo da instrução criminal não deixam margem de dúvida acerca da ocorrência da prática dos delitos perpetrado pelo apelado.

Apesar dos argumentos expendidos em prol da condenação do apelado, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão deduzida na
peça irresignativa não deve prosperar.

Com efeito, conquanto no caso vertente a materialidade delitiva ressaia incontestável da portaria (Id. 96707518), boletim de ocorrência (Id. 96707518, pp. 7-9), termo de exibição e apreensão (Id. 96707518, p. 27), laudo pericial (Id. 96707518, pp. 33-38) e relatório policial (Id. 96707518, pp. 46-47), igual raciocínio não se aplica à autoria, pois, na fase judicial, não foram produzidas provas suficientes de que o apelado tenha perpetrado a conduta típica descrita na inicial acusatória, atinente aos delitos acima mencionados.

Após rever minuciosamente todas as provas coligidas aos autos, entendo que o conteúdo do caderno processual reflete que a prova produzida não se mostra apta e suficiente para a edição de veredicto de inculpação contra o ora apelado, atinente ao delito de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, como muito bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer que adoto como razões de decidir. Veja-se:

“Examinando o acervo probatório existente nos autos, sobretudo na fase judicial, fica evidenciado que não é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

Nesse sentido, destaca-se a oitiva, em juízo, da testemunha
Wender da Silva Mendonça
(Investigador de Polícia), transcrita a seguir (relatório de mídias – ID: 102546991):

“(...) conhece o Lucas de várias ocorrências policiais; sim sra recordo sim sra [dos fatos]; na época o Lucas era suspeito de ter praticado vários crimes entre roubos e furtos aqui na cidade de Pedra Preta e nesse dia que a sra citou nós estávamos em diligência no bairro Independência (...) e uma motocicleta cruzou pela gente e nós reconhecemos o Lucas uma motocicleta Titan, Honda 125 verde, nós fizemos o retorno pra verificar a situação dele e ele viu a viatura e correu da gente, nós seguimos atrás dele por um determinado ponto ele chegou no bairro Altos Pedra Preta, um certo ponto, ele disparou, efetuou disparo pro alto, nós percebemos que era um tiro, depois disso ele arremessou o capacete contra a viatura, esse capacete que foi apreendido, uns 100 metros depois disso aí ele, eu não sei se ele caiu ou se ele parou, (...) sei que a motocicleta tava caída vai ver ele jogou a motocicleta e correu pro meio do mato aí nós não encontramos mais ele, aí a motocicleta nós encaminhamos pra delegacia e lá na delegacia nós pudemos verificar a adulteração; [confirmar que Lucas efetuou disparos e estava com arma de fogo]; [não recorda se o capacete arremessado pelo réu atingiu a viatura]; [indagado se Lucas possuía habilitação] a parte da habilitação não me recordo; [Lucas praticou vários crimes de roubo]; salvo engano ele foi preso em flagrante logo após ter cometido um roubo; [indagado se o policial Nilson esteve acompanhando a testemunha durante a ocorrência] sim sra, nós estávamos na mesma viatura (...); [indagado se confirma o declarado na delegacia de que “o capacete não acertou a viatura”] foi que eu falei anteriormente pra dra, eu não tenho certeza se acertou ou não a viatura, vi porque era uma distância muito próxima assim, era por consequência era um local que tinha um poste (...) deve ter sido seis e trinta da noite; [indagado se os disparos foram para o alto ou em direção aos policiais] ele tava de moto aí só virou pra trás certamente o interesse dele era acertar a gente né; não posso confirmar isso aí se ele queria assustar ou se ele queria acertar (...); [confirma que logo que o réu abandonou a motocicleta adentrou em uma casa. A pessoa que estava na casa era mãe de “Eduardo” que também possuía várias ocorrências criminais pelo delito de furto em Pedra Preta]; [indagado pelo juiz se a arma de fogo foi apreendida] não senhor; não, não tem como ver pela distância não tem como ver, a arma de fogo ela sai a noite ela sai na ponta do cano um luminoso; [confirma até pela experiência policial o disparo de arma de fogo]”

Na fase inquisitorial o Policial civil
Wender da Silva
, bem como o seu parceiro
Nilson Landvoigt de Oliveira
, declararam que:

“(...) NA DATA DE 21 /09/2015, POR VOLTA DAS 06HS30MIN, O DEPOENTE JUNTAMENTE COM O IPC NILSON LANDVOIGT DE OLIVEIRA, REALIZAVAM DILIGÊNCIAS PELA REGIÃO DO PARQUE INDEPENDENTE, COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR ALGUNS CRIMES COMETIDOS NAQUELE BAIRRO; QUE OS INVESTIGADORES VISUALIZARAM A MOTOCICLETA HONDA CG, COR VERDE ANO 1998, VINDO EM SENTIDO CONTRÁRIO, DE FRENTE PARA A VIATURA; QUE AO CRUZAR COM A MOTOCICLETA, OS AGENTES RECONHECERAM O CONDUTOR DA MESMA, COMO SENDO LUCAS ALMEIDA, VULGO “LUQUINHA”, SUSPEITO TER COMETIDO VÁRIOS CRIMES DE FURTO E ROUBO, MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO, NESTA CIDADE; QUE TENTARAM ABORDÁ-LO PARA REALIZAR REVISTA PESSOAL E CHECAGEM DO VEÍCULO, MAS O SUSPEITO ACELEROU A MOTOCICLETA E, EM ALTA VELOCIDADE, SE EVADIU, EM DIREÇÃO AO BAIRRO ALTOS DE PEDRA PRETA, COLOCANDO A INTEGRIDADE FÍSICA DE TERCEIROS EM PERIGO; QUE MESMO ASSIM, OS AGENTES CONSEGUIRAM REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO SUSPEITO, E NA TRAVESSA OITO, DO SUPRACITADO BAIRRO, O SUSPEITO ATIROU UM CAPACETE CONTRA A VIATURA, SEM NO ENTANDO (
sic
), CONSEGUIR ATINGI-LA; QUE EM SEGUIDA SACOU UMA ARMA DE FOGO E EFETUOU VÁRIOS DISPAROS CONTRA O DEPOENTE E O INVESTIGADOR WENDER, MAS NÃO ACERTOU NENHUM; QUE LOGO À FRENTE, O SUSPEITO JOGOU A MOTOCICLETA NO CHÃO E ADENTROU RAPIDAMENTE NO QUINTAL DE UMA RESIDÊNCIA; QUE AO REALIZAREM VARREDURA NO LOCAL NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O SUSPEITO; QUE UMA MULHER QUE SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA, FICOU MUITO EXALTADA COM A PRESENÇA POLICIAL, TENTOU OBSTRUIR A AÇÃO, PROFERIU VÁRIOS XINGAMENTOS CONTRA O DEPOENTE O AGENTE NILSON; QUE A MOTOCICLETA FOI APREENDIDA E TRAZIDA PARA ESTA DELEGACIA, ONDE APÓS CHEGAGEM FOI CONSTATADA ADULTERAÇÃO NA PLACA, MAIS ESPECIFICAMENTE NO SEGUNDO DÍGITO NUMÉRICO, ONDE LIA-SE KAA2848, QUANDO NA REALIDADE TRATA-SE DE KAA2948; QUE A CHECAGEM NO SISTEMA ACUSOU QUE A PLACA KAA2848 PERTENCE AO UM VEÍCULO TOYOTA CORONA (
sic
), ENQUANTO QUE A PLACA KAA2948, REFERE-SE A MOTOCICLETA HONDA CG 1998, COR VERDE, ANO 1998.” (Termo de Depoimento – ID: 96707518 – pág. 28/31)

O Laudo Pericial Criminal no 200.2.18.2016.000675-01 (ID: 96707518 – pág. 32/38) concluiu que “o Número de Identificação Veicular (NIV) e o Número de Série do Motor do veículo periciado não apresentam vestígios visíveis de adulteração na data dos exames, tratando-se de gravações autênticas de fábrica.
A placa original do veículo periciado é KAA-2948 (RONDONÓPOLIS/MT)
”

Visivelmente, pela documentação acostada aos autos, constata-se que no momento da apreensão da motocicleta a sua placa possuía uma fita adesiva sobre o primeiro numeral que induzia ao erro pois a visualização indicava KAA-2848 correspondente a um automóvel Toytoa Corola GLI (97/98) com emplacamento no município de São Paulo. Infere-se uma tentativa, bem grosseira diga-se de passagem, de descaracterização do número original da placa passando de 9 para 8.

(...)

Veja que esses sãos os elementos de provas produzidos no caderno processual, e não se mostram o bastante para viabilizar o édito condenatório haja vista que:

(...)

– no tocante ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor a perícia não constatou falsificações no Número de Identificação Veicular (NIV) e o Número de Série do Motor, por outro lado, é inconteste a fixação de fita adesiva que alterou numeração da placa da motocicleta. Todavia, o réu nega a adulteração alegando que “
adquiriu a moto com a mesma placa quando abordado pela polícia; a única coisa que trocou na motocicleta foi o aro que estava danificado e declara que não pegou os documentos da motocicleta, pegou apenas o recibo que constava só o número do chassi da motocicleta; o “Lambari” que ficou de providenciar a documentação da motocicleta e o réu ficou aguardando
”.

Muito embora o acusado tenha sido flagrado na posse da motocicleta que seria de sua propriedade tal aspecto por si só é insuficiente para demonstrar que ele foi o responsável pela consumação da adulteração grosseira. Inviável condená-lo sem mais suporte probatório, pois as provas que se apresentam nos autos são sobremodo frágeis, conduzindo mais à dedução do que a certeza, o que é inadmissível no sistema jurídico processual penal brasileiro”
(Id.
110839955, pp. 1-13).

Portanto, concluo que a prova indiciária, isoladamente, não pode servir de amparo à condenação, de sorte que, estando constatada nesta instância revisora a precariedade das provas com relação às condutas delitivas atribuídas ao apelado, reconheço que a absolvição de
Lucas Almeida da Silva
deve ser mantida, em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP).

Pelo exposto, reconheço
de ofício
o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/2003), com fulcro no art. 107, inciso IV; art. 109, inciso IV, art. 115 e art. 119, todos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal. E, no mérito, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao apelo ministerial, confirmando a sentença absolutória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022